Tribunal: STF
Processo: RE 1594478
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO. HERDEIROS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO ORIUNDO DE SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DE PARTE FALECIDA E NÃO DE SEUS SUCESSORES. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MORTE DO TITULAR ORIGINÁRIO. SUCESSÃO. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO POR FATO SUPERVENIENTE. EXPEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto por sucessores do credor originário contra decisão que indeferiu pedido de expedição de requisições de pequeno valor em nome de cada herdeiro, mantendo precatório único no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A controvérsia consiste em definir se, após o falecimento do credor originário, é possível a expedição de precatórios ou RPVs individualizados em favor dos sucessores, considerando a proporção do crédito que coube a cada um. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda o fracionamento de crédito único de um mesmo titular para fins de enquadramento como requisição de pequeno valor. 
4. Todavia, conforme fixado pelo STF em repercussão geral (Tema 148 – RE 568.645/DF), a individualização dos créditos pertencentes a credores distintos não viola a norma constitucional, sendo legítima a expedição de RPVs ou precatórios com base no valor devido a cada litisconsorte. 
5. O falecimento do credor originário gera sucessão e alteração da titularidade do crédito, que se divide entre os herdeiros. Trata-se de fracionamento por fato superveniente, e não de burla à sistemática constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso conhecido e provido. 
Tese de julgamento: 1. A vedação ao fracionamento prevista no artigo 100, § 8º, da CF não se aplica quando o crédito é partilhado entre herdeiros após o falecimento do titular originário. 2. Cada sucessor tem direito autônomo à expedição de requisição de pagamento (precatório ou RPV) correspondente à sua quota-parte, ainda que atuem em litisconsórcio. 
__________________________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8º; EC nº 113/2021; Resolução CNJ nº 303/2019. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 568.645/DF (Tema 148 da repercussão geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.09.2014; TJDFT, AI 0704780-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 22.06.2023.” (Doc. 6, p. 2-3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Distrito Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República. Alega ser inaplicável ao caso o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 148 da Repercussão geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “restabelecendo a vedação ao fracionamento do crédito único do de cujus em favor dos herdeiros, para fins de expedição de RPVs individualizadas, e, consequentemente, mantendo-se a expedição do precatório único” (Doc. 9, p. 11). 
Rute Elena da Rosa Cabistany Barros e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11).
A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário (Doc. 13).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que a presente execução cuida de crédito único oriundo de sentença proferida em favor de parte falecida e não de seus sucessores legítimos, motivo por que é inaplicável à espécie o que decidido no julgamento do Tema 148 da Repercussão geral.
Destarte, o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.417.464-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/04/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CRÉDITO DE PESSOA FALECIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crédito de pessoa falecida não pode ser fracionado de acordo com os valores pertencentes a cada herdeiro com o propósito de pagamento por requisição de pequeno valor. 
II — Não se aplica ao caso a orientação firmada no Tema 148 da Repercussão Geral, porquanto a hipótese não versa sobre execução promovida por litisconsortes facultativos, mas sim sobre crédito único constituído em nome da falecida autora. 
III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.489.053-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 
1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 
2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.378.242-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

Mencione-se, também, a decisão proferida no RE 1.391.206, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022.
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para restabelecer a decisão objeto do agravo de instrumento em questão.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente